Tribunal: CARF
Processo: 35387.000938/2002-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO PEREIRA DE PINHO FILHO
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-04-29

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
35387.000938/2002-97
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-009.432 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
23 de março de 2021
Recorrente
COMPANHIA SIDERURGICA PAULISTA - COSIPA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/1999 a 31/05/2001
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
ESPECIAL.
DECISÕES CONVERGENTES. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece de Recurso Especial, quando não resta configurado o dissídio
interpretativo, tendo em vista a convergência das decisões consubstanciada nos
acórdãos recorrido e paradigma.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.

(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício

(assinado digitalmente)
Mário Pereira de Pinho Filho – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mario Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Joao Victor Ribeiro Aldinucci,
Mauricio Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente).

Relatório
Trata o processo sob análise de Notificação Fiscal de Lançamento de Débito lavrada
para exigência da contribuições relativas à retenção prevista no art. 31 da Lei no 8.212/1991.
Em sessão plenária de 30/09/2011, foi julgado recurso voluntário da Contribuinte,
prolatando-se o Acórdão no 2302-01.358 (fls. 442/447), assim ementado:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 35387.000938/2002-97
Fl. 573
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.432 - CSRF/2a Turma
Processo no 35387.000938/2002-97

Período de apuração: 01/02/1999 a 31/05/2001
Ementa:
RETENÇÃO DOS 11%. RESPONSABILIDADE DA TOMADORA DE SERVIÇOS.
De acordo com o previsto no art. 33, § 5o da Lei n ° 8.212/1991, o desconto sempre se
presume feito oportuna e regularmente pela empresa, sendo a responsabilidade direta de
quem tinha o dever de realizá-lo.
No caso da retenção de 11% não há que se falar em solidariedade, tampouco em
benefício de ordem, como alega a recorrente, pois o comando legal impôs a
responsabilidade à tomadora de serviços, assim como o fez em relação ao desconto dos
segurados empregados. Essa é uma presunção legal absoluta que milita em favor da
fiscalização previdenciária.
O seu resultado foi registrado nos seguintes termos:
ACORDAM os membros da Segunda Turma da Terceira Câmara da Segunda Seção do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, por voto de qualidade, em negar
provimento ao recurso, nos termos do relatório e voto que integram o presente julgado.
Vencidos os Conselheiros Arlindo da Costa e Silva, Manoel Coelho Arruda Júnior,
Eduardo Augusto Marcondes de Freitas.
A Contribuinte teve ciência da decisão em 13/02/2012 (fl. 457) e, em 28/02/2012,
apresentou o Recurso Especial de fls. 459/474 (fl. 458), no intuito de rediscutir as matérias a)
“necessidade de comprovação da ocorrência da cessão de mão-de-obra”; e b) “comprovação do
recolhimento das contribuições por parte da empresa prestadora do serviço”.
Ao Recurso Especial foi dado seguimento parcial, somente com relação à matéria
“comprovação do recolhimento das contribuições por parte da empresa prestadora do serviço”,
conforme despacho de fls. 543/546.
Em relação à matéria admitida a rediscussão, apresentou-se como paradigma o
Acórdão no 2301-00.528, assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/09/2001 a 30/08/2005
PREVIDENCIÁRIO. CUSTEIO. RETENÇÃO DE 11%. OBRIGAÇÃO PRINCIPAL.
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.
RESPONSABILIDADE.
SUBSTITUIÇÃO.
NÃO
COMPROVAÇÃO
PELO
TOMADOR
DO
RECOLHIMENTO
DAS
CONTRIBUIÇÕES. NÃO CARACTERIZAÇÃO DA CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA.
1. Com a finalidade de simplificar a arrecadação das mencionadas contribuições
previdenciárias e bem assim para facilitar a fiscalização, a Lei n. 9.711/98, alterou o
citado art. 31, da Lei n. 8.212/91, modificando a forma de recolhimento das
contribuições estabelecendo a responsabilidade pelo seu recolhimento às empresas
contratantes dos serviços de mão-de-obra.
2. Não se trata no caso de instituição de nova contribuição, mas de procedimento de
simplificação da arrecadação do tributo e facilitação da fiscalização do seu
recolhimento.
3. No caso da retenção, o legislador apenas alterou determinado procedimento de
exigibilidade do crédito previdenciário, entretanto, não buscou a exclusão do substituído
como forma de referência para a verificação do cumprimento da obrigação
previdenciária.
4. É legítima a exigência da retenção de 11% do valor da nota fiscal pelo Tomador dos
Serviços nas hipóteses do art. 31 da Lei 8.212/91.
Recurso Voluntário Negado
Fl. 574
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.432 - CSRF/2a Turma
Processo no 35387.000938/2002-97

De acordo com a peça recursal, a Contribuinte teria demostrado que nada deve a
título de contribuições providenciarías relativas à retenção, com base nos contratos de cessão de
mão-de-obra objeto da autuação, pois os valores já teriam sido quitados pela prestadora de
serviços.
Defende a Recorrente que o intuito do legislador ao instituir a obrigatoriedade da
retenção da contribuição providenciaría foi, empregando técnica de definição do sujeito passivo
indireto, estabelecer a responsabilidade tributária por substituição, consoante previsão contida no
art. 128 do CTN e no art. 150, § 7o, da Constituição, motivado pela necessidade de combater a
sonegação das contribuições previdenciárias incidentes na prestação de serviços mediante cessão
de mão-de-obra.
Aduz, com base em considerações que diz ter extraído do acórdão paradigma, que
a referida técnica de definição do sujeito passivo não tem o condão de originar nova exigência
tributária, apenas de viabilizar a responsabilização da contratante de serviços, realizados por
meio de cessão de mão-de-obra, pela contribuição previdenciária devida.
Infere que, mesmo restando comprovado nos autos que houve pagamento pela
prestadora de serviços, a Fiscalização permanece exigindo o pretenso crédito tributário em face
do tomador e que a decisão recorrida manteve o lançamento, ignorando enriquecimento sem
causa da União Federal, face à exigência do crédito tributário que já foi pago por parte do
prestador dos serviços.
Defende que, se um dos sujeitos passivos da exação tiver extinguido a obrigação
pelo pagamento não poderá o Fisco permanecer exigindo a obrigação do outro sujeito passivo,
sob pena de se incorrer em bis in idem.
Nos termos da peça recursal:
O Fisco tem o dever de zelar pela correta arrecadação dos tributos. Em sua atividade
está submetido a diversos princípios, dentre os quais se destaca o princípio da
legalidade, do não confisco, da capacidade contributiva, da segurança jurídica, dentre
outros. Deve, pois, em todos os seus atos observar rigorosamente a aplicação deles.
Como dito, a Administração, por meio da alteração legislativa que determinou que cabe
ao tomador efetuar a retenção da contribuição previdenciária nos casos de prestação de
serviço por cessão de mão de obra, teve por objetivo facilitar a fiscalização e impedir a
evasão fiscal.
Desta forma, resta reconhecida a ilegalidade do crédito tributário, na medida em que (i)
não foi demonstrada e comprovada a ocorrência de cessão de mão de obra e (ii) o
crédito tributário ora exigido foi recolhido integralmente pela própria prestadora de
serviços.
Pugna, por fim, pelo cancelamento da exigência, nos termos do entendimento
exarado no paradigma.
Os autos foram encaminhados à Fazenda Nacional para ciência do Recurso
Especial da Contribuinte e do despacho que lhe deu seguimento em 23/09/2013, sendo que, em
26/09/2013, foram oferecidas as contrarrazões de fls. 548/551.
Com base nos fundamentos da decisão desafiada, a PGFN afirma que não é
cabível a demonstração, nos presentes autos, de que a prestadora já efetuara todos os
recolhimentos para fins de elisão da responsabilidade pela retenção, pois não há como afastar a
responsabilidade pela retenção e posterior recolhimento haja vista ser uma presunção absoluta.
Fl. 575
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.432 - CSRF/2a Turma
Processo no 35387.000938/2002-97

Defende ainda que, perante a Fazenda Pública, a obrigada pela retenção será
sempre a tomadora, nada impedindo que entre a recorrente e a prestadora de serviços se instaure
demanda autônoma de natureza civil. Caso a recorrente efetue o recolhimento da retenção de
11% e a prestadora comprove que houve recolhimentos a maior do que o devido, informa a
Recorrida, caberá a compensação ou a restituição, mas esta questão não deve ser resolvida nos
presentes autos, devendo ser instaurado, se for o caso, o procedimento próprio de restituição.
Requer seja negado seguimento ao Recurso Especial ou, alternativamente, que o
apelo não seja provido.

Voto
Conselheiro Mário Pereira de Pinho Filho – Relator
O Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional é tempestivo, restando
perquirir se atende aos demais pressupostos de admissibilidade. Foram oferecidas Contrarrazões
tempestivas.
A matéria devolvida à apreciação deste Colegiado cinge-se à possibilidade de
cancelamento do auto de infração, em face de propalada comprovação do recolhimento das
contribuições por parte da empresa prestadora do serviço.
O caput e o § 6o do art. 67 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho
Administrativo Fiscal – RICARF, aprovado pela Portaria MF no 256/2009, vigente à época da
interposição do apelo recursal, estatuem:
Art. 67. Compete à CSRF, por suas turmas, julgar recurso especial interposto contra
decisão que der à lei tributária interpretação divergente da que lhe tenha dado outra
câmara, turma de câmara, turma especial ou a própria CSRF.
[...]
§ 6o A divergência prevista no caput deverá ser demonstrada analiticamente com a
indicação dos pontos nos paradigmas colacionados que divirjam de pontos específicos
no acórdão recorrido.
[...]
De conformidade com os dispositivos regimentais, o Recurso Especial é cabível
nos casos em que, perante situações fáticas similares, são adotadas soluções diversas, em face do
mesmo arcabouço jurídico-normativo. A norma esclarece ainda que a divergência jurisprudencial
deve ser demonstrada analiticamente com a indicação dos pontos nos paradigmas colacionados
que divirjam de pontos específicos no acórdão recorrido
Pois bem.
No intuito de demonstrar a divergência, a Recorrente apresenta extenso arrazoado,
com a reprodução de diversos trechos do paradigma, Acórdão no 2301-00.258, os quais compara
com algumas passagens da decisão desafiada:
Em cumprimento ao disposto no art. 67, §§ 7o e 9o do Regimento Interno desse
CARF, a Recorrente cita abaixo a íntegra da ementa do julgado do CARF (e anexa a
íntegra do acórdão ao presente recurso):
"Processo n° 37311.000237/2007-71 Recurso n° 144.348 Voluntário Acórdão no 2301-
00.528 – 3a Câmara /1a Turma Ordinária Sessão de 19 de agosto de 2009 Matéria
Fl. 576
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-009.432 - CSRF/2a Turma
Processo no 35387.000938/2002-97

Cessão de Mão de Obra: Retenção. Empresas em Geral Recorrente IGL INDUSTRIAL
LTDA.
Recorrida
SECRETARIA
DA
RECITA
PREVIDENCIÁRIA
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração: 01/09/2001 a
30/08/2005 PREVIDENCIÁRIO. CUSTEIO. RETENÇÃO DE 11%. OBRIGAÇÃO
PRINCIPAL CRÉDITO TRIBUTÁRIO. RESPONSABILIDADE. SUBSTITUIÇÃO. NÃO
COMPROVAÇÃO PELO TOMADOR DO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES.
NÃO CARACTERIZAÇÃO DA CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA.
1. Com a finalidade de simplificar a arrecadação das mencionadas contribuições
previdenciárias e bem assim para facilitar a fiscalização, a Lei n. 9.711/98, alterou o
citado art. 31, da Lei n. 8.212/91, modificando a forma de recolhimento das
contribuições estabelecendo a responsabilidade pelo seu recolhimento às empresas
contratantes dos serviços de mão-de-obra.
2. Não se trata no caso de instituição de nova contribuição, mas de procedimento de
simplificação da arrecadação do tributo e facilitação da fiscalização do seu
recolhimento.
3. No caso da retenção, o legislador apenas alterou determinado procedimento de
exigibilidade do crédito previdenciário, entretanto, não buscou a exclusão do
substituído como forma de referência para a verificação do cumprimento da obrigação
previdenciário.
4. É legítima a exigência da retenção de 11% do valor da nota fiscal pelo Tomador dos
Serviços nas hipóteses do art. 31 da Lei 8.212/91.
Recurso Voluntário Negado"
Pela análise da ementa e da íntegra do acórdão acima (anexa aos autos),
percebe-se que se trata de situação equivalente ao presente caso, nos seguintes termos:
Acórdão Paradigma
"Trata-se de Notificação Fiscal de Lançamento de Débito lavrada em 05/06/06, em
desfavor de IGL Industrial Ltda, pelo não atendimento ao disposto no art 31,
parágrafos 1o e 2°, da Lei 8.212/91, combinado com o art 219 do Regulamento da
Previdência Social, vez que a Autuada não efetuou a retenção de 11% (onze por cento)
do valor bruto da nota fiscal ou da fatura de prestação de serviços de construção civil,
prestados mediante cessão de mão-de-obra, nem efetuou o seu recolhimento."
No mérito, ao contrário da conclusão chegada pelo acórdão recorrido, o acórdão
paradigma entende que a obrigação do recolhimento da contribuição previdenciária é
única e se extingue com o pagamento por qualquer das partes (sob pena de cobrança
em duplicidade), sendo que a Lei apenas elenca o tomador dos serviços como
responsável solidário ao prestador para facilitar a arrecadação. Veja-se:
Acórdão Recorrido
"Não entendo cabível a demonstração, nos presentes autos, de que a prestadora já
efetuara todos os recolhimentos para fins de elisão da responsabilidade pela retenção.
Não há como afastar a responsabilidade pela retenção e posterior recolhimento haja
vista ser uma presunção absoluta, no meu entender. Perante a Fazenda Pública a
obrigada pela retenção será sempre a tomadora, nada impedindo que entre a
recorrente e a prestadora de serviços se instaure demanda autônomo de natureza civil".
Acórdão Paradigma
"Da análise do instituto da retenção [art. 33, da Lei n. 8.212, de 1991] denota-se que
existe apenas uma obrigação, isto é, a do recolhimento das contribuições incidentes
sobre os serviços executados mediante cessão de mão-de-obra.
Fl. 577
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-009.432 - CSRF/2a Turma
Processo no 35387.000938/2002-97

Ora, como bem disse o Min, Carlos Veloso, não se trata no caso de instituição de nova
contribuição, mas de procedimento de simplificação da arrecadação do tributo e
facilitação da fiscalização do seu recolhimento.
Nesse sentido, a priori, existindo a obrigação e o crédito tributário um liame jurídico,
extinto o crédito referente às contribuições incidentes sobre os serviços executados
mediante cessão de mão-de-obra, não há que se falar em crédito decorrente de
retenção.
(...)
Dessa forma, não se pode perder de vista o substituído, ou melhor, a empresa cedente
de mão-de-obra, que está adstrita ao cumprimento da obrigação tributária
[recolhimento das contribuições sociais].
Ignorar essa situação e esses pressupostos, seria prestigiar o excesso de arrecadação,
com arrimo no in bis in idem.
(...)
Ademais, a então 2a - CAJ do CRPS preocupava-se pela cobrança indevida ou em
duplicidade, in bis in idem, em relação ao tomador e prestador de serviços. Tal
entendimento está consubstanciado no Parecer no 2.376, de 21 de dezembro de 2000:
14. O que não pode haver é a cobrança de uma obrigação já paga ou
negociada, ou seja, se um dos sujeitos passivos do tributo extinguir a
obrigação pelo pagamento ou se ocorrer uma das hipóteses previstas de
suspensão da exigibilidade do crédito tributário, não poderá o INSS cobrar, ou
continuar cobrando, a obrigação do outro sujeito passivo.
[...]
16. Desta formo, temos que o ordenamento jurídico não veda a possibilidade
de existência de mais de um crédito sobre a mesma obrigação tributária. O
que não pode ser admitido é a cobrança de um débito já pago.
[...]
21. A extinção ou a suspensão da obrigação importará, necessariamente, a
extinção ou a suspensão da obrigação em relação aos demais responsáveis,
exatamente porque a obrigação é uma só. O INSS deve, portanto,
providenciar uma sistemática de acompanhamento de cobrança que possibilite
a verificação destas ocorrências, evitando-se o pagamento e o recebimento de
obrigações já quitadas ou suspensas, bem como um sistema que possibilite
verificar o valor real do estoque de dívida, afastando-se a contagem em dobro,
ou seja, dos valores devidos pelos contribuintes e pelos responsáveis sobre a
mesma dívida.
[...]
26. Em relação à arrecadação fiscal, temos que o mesmo fato gerador da
obrigação tributária deve sempre constar do mesmo débito, evitando-se, assim,
que a mesma obrigação seja cobrada duas vezes em duas NFLS's distintas,
uma relação ao contribuinte e outra em relação ao responsável tributário.
Portanto, em cada NFíD deve constar o nome não só do contribuinte como
também de todos os responsáveis tributários.
27. A arrecadação não deve lançar, sobre o mesmo fato gerador, duas
NFLD's, uma contra o contribuinte e outra contra o responsável." (destacou-
se)
Desta forma, conclui-se que o acórdão paradigma reconheceu expressamente
que a obrigação pelo recolhimento da contribuição é única, não podendo persistir a
cobrança de crédito tributário em face do tomador quando demonstrado o
recolhimento do tributo pelo prestador do serviço (mesmo no caso em que havia
obrigação da retenção pelo tomador), sob pena de enriquecimento ilícito da Fazenda
Fl. 578
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-009.432 - CSRF/2a Turma
Processo no 35387.000938/2002-97

Nacional. Ao contrário, o acórdão recorrido entendeu pela autonomia da cobrança em
face do tomador, mesmo com o pagamento realizado pelo prestador.
Analisando-se as decisões cotejadas, verifica-se ambas tratam da mesma matéria,
qual seja, “retenção de contribuições previdenciárias, decorrentes de serviços prestados por
cessão de mão-de-obra”, ou seja, referem-se de situações fáticas similares. Entretanto, para que o
recurso especial seja admissível, além de as decisões cotejadas terem sido proferidas em
contexto fático-jurídico semelhante, faz-se necessária a demonstração do dissenso interpretativo.
Contudo, da análise dos acórdãos recorrido e paradigma, verifica-se inexistir a
divergência alegada.
Ressalte que os excertos do paradigma, destacados no apelo recursal, são uma
referência feita pelo relator daquela decisão à responsabilidade solidária, prevista no art. 31 da
Lei no 8.212/1991, nos seguintes termos:
Art. 31. O contratante de quaisquer serviços executados mediante cessão de mão-de-
obra, inclusive em regime de trabalho temporário, responde solidariamente com o
executor pelas obrigações decorrentes desta Lei, em relação aos serviços prestados,
exceto quanto ao disposto no art. 23, não se aplicando, em qualquer hipótese, o
benefício de ordem.
[...] (Grifou-se)
Referido instituto encontrava-se previsto na Lei de Custeio Previdenciário desde a
sua edição.
Ocorre que tanto o paradigma quanto a decisão recorrida referem-se a
lançamentos efetuados quando o dispositivo originário da norma previdenciária já havia sido
alterado pela Lei no 9.711/1998. A partir de então, a responsabilidade solidária deu lugar à
retenção, que passou a ser regulada pela novel redação do art. 31 da Lei no 8.212/1991 e pelo §
5o do art. 33 dessa mesma norma. Confira-se:
Art.31. A empresa contratante de serviços executados mediante cessão de mão-de-obra,
inclusive em regime de trabalho temporário, deverá reter onze por cento do valor bruto
da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços e recolher a importância retida até o dia
dois do mês subseqüente ao da emissão da respectiva nota fiscal ou fatura, em nome da
empresa cedente da mão-de-obra, observado o disposto no § 5o do art. 33.(Redação
dada pela Lei no 9.711, de 1998).
Art. 33. [...]
[...]
§ 5o O desconto de contribuição e de consignação legalmente autorizadas sempre se
presume feito oportuna e regularmente pela empresa a isso obrigada, não lhe sendo
lícito alegar omissão para se eximir do recolhimento, ficando diretamente responsável
pela importância que deixou de receber ou arrecadou em desacordo com o disposto
nesta Lei.
[...]
Examinando-se os fragmentos do paradigma, referidos no Recurso Especial, vê-se
claramente que o relator daquele acórdão, diante das alterações normativas citadas, faz uma
análise histórica da legislação, de modo a fundamentar sua decisão.
Não obstante, as partes do voto condutor do paradigma, destacadas no apelo da
Contribuinte, não refletem a conclusão do julgado trazido a cotejo, pois referem-se
exclusivamente a fundamentos relacionados à responsabilidade solidária, prevista na legislação
revogada. Reitere-se que tais fundamentos, tratam-se tão-somente de um exame histórico cujo
Fl. 579
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-009.432 - CSRF/2a Turma
Processo no 35387.000938/2002-97

objeto foi contextualizar a decisão. Significa dizer que as referências contidas nesses excertos
não têm relação alguma com os fundamentos da autuação a que se referia o julgado cotejado, a
qual foi lavrada pelo fato de o tomador de serviços ter deixado de efetuar a retenção prevista no
referido art. 31 da Lei no 8.212/1991, com redação dada pela Lei no 9.711/1998,
Por outro lado, ao se averiguar a sequência do voto condutor do paradigma,
omitida no apelo recursal, percebe-se com certa facilidade que aquela decisão foi rigorosamente
no mesmo sentido do acórdão recorrido. Tanto assim que o lançamento foi integralmente
mantido. Senão vejamos:
O procedimento alterado simplesmente facilita a arrecadação e a fiscalização do
recolhimento das contribuições para a Previdência Social, prevenindo a sonegação,
isto é, exige o cumprimento pelo tomador dos serviços, ou melhor, transfere a esse o
ônus de comprovar adimplemento da obrigação com a quitação do crédito
previdenciário.
Tanto é verdade este fato que, a lei prevê, inclusive, a restituição de saldos
remanescentes, na impossibilidade de haver compensação integral na forma do § 1° do
art. 31 (art. 31, §2°):
Art. 31. A empresa contratante de serviços executados mediante cessão de mão-de-
obra, inclusive em regime de trabalho temporário, deverá reter onze por cento do valor
bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços e recolher a importância retida
até o dia dois do mês subseqüente ao da emissão da respectiva nota fiscal ou fatura, em
nome da empresa cedente da mão-de-obra, observado o disposto no § 5o do art. 33.
§ 1° O valor retido de que trata o caput, que deverá ser destacado na nota fiscal ou
fatura de prestação de serviços, será compensado pelo respectivo estabelecimento da
empresa cedente da mão-de-obra, quando do recolhimento das contribuições
destinadas à Seguridade Social devidas sobre a folha de pagamento dos segurados a
seu serviço.
§ 2o Na impossibilidade de haver compensação integral na forma do parágrafo
anterior, o saldo remanescente será objeto de restituição.
Nesse contexto, ao meu ver, entendo que ao revés do procedimento adotado
na solidariedade [da Secretaria da Receita Previdenciária verificar a existência de
crédito], na retenção cabe ao tomador a prova do recolhimento.
Ressalte-se, portanto, que o fito da Administração Tributária, ao caso em
julgamento, é pelo recolhimento das contribuições incidentes na prestação mediante
cessão de mão-de-obra promovida pela empresa prestadora.
Ocorre que, diferentemente da solidariedade passiva, na retenção cabe à
tomadora a comprovação do cumprimento da obrigação pela prestadora.
Caso fosse comprovados o cumprimento da obrigação e a prestação por cessão
de mão-de-obra, entendo que a SRP deveria lavrar auto de infração à empresa
tomadora, por descumprimento de obrigação acessória, logo, a retenção de 11% [onze
por cento].
À guisa de conclusão, a empresa contratante/Recorrente, deveria ter retido
11% sobre o valor bruto das notas fiscais de prestação de serviços emitidas pelas
empresas contratadas e discriminadas na sua contabilidade, e ter efetuado o
recolhimento do valor retido até o dia 02 do mês subseqüente ao da emissão da nota
fiscal, o que efetivamente não ocorreu.
Logo, em virtude do descumprimento de obrigação contida na legislação
previdenciária, configura-se irretocável o presente lançamento de debito, tendo em
Fl. 580
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9202-009.432 - CSRF/2a Turma
Processo no 35387.000938/2002-97

vista a empresa ora Recorrente não ter comprovado, mediante a apresentação da GPS,
o recolhimento da retenção devida.
Vê-se, portanto, que assim como na decisão recorrida, no paradigma considerou-
se que, a partir da Lei no 9.711/1998, a despeito de argumentos quanto a eventuais recolhimentos
de contribuições previdenciárias efetuados pela empresa prestadora de serviços por cessão de
mão-de-obra, é dever legal da tomadora efetuar a retenção e o respectivo recolhimento do
tributo, motivo pelo qual a autuação foi mantida nesses dois julgados.
Desse modo, longe de representar interpretação divergente, o acórdão paradigma
adotou decisão exatamente no mesmo sentido da decisão fustigada.
Conclusão
Em virtude do exposto, não conheço do Recurso Especial da Contribuinte.

(assinado digitalmente)
Mário Pereira de Pinho Filho

Fl. 581
DF CARF MF
Documento nato-digital